Tribunal: TCU
Processo: 008.487/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento autuado para analisar a forma e os limites adotados para aplicação do disposto § 1o do art. 23 do Estatuto Social da Petrobras, bem como sobre possível afronta desse dispositivo ao estabelecido no art. 158 da Lei 6.404/1976.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Acompanhamento, autuado em cumprimento aos itens 9.2. e 9.2.3. do Acórdão 2824/2015-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro José Múcio Monteiro, a fim de verificar a forma e os limites adotados para aplicação do disposto § 1o do art. 23 do seu Estatuto Social da Petrobras, relativamente ao seguro de responsabilidade civil ( Directors & Office Liability Insurance ) assim como o exame da sua compatibilidade com o art. 158 da Lei 6.404/1976, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar à Petrobras, com fundamento no art. 71, inciso IX, da CF/88, no art. 43, I, da Lei 8.443/1992, e no art. 250, II, do Regimento Interno/TCU, que: 9.1.1. preveja explicitamente no art. 23, §1o, do seu Estatuto Social, a exclusão da cobertura de danos decorrentes de atos ilícitos eivados de dolo e "culpa grave", a fim de propiciar maior clareza à norma; 9.1.2. avalie a oportunidade de adoção das boas práticas internacionais e dos mecanismos para coibição de desvios do uso do D&O apresentados, em especial o equilíbrio de mecanismos de controles internos e governança com a cobertura securitária, de modo a otimizar a relação custo-benefício no uso do instrumento; 9.2. determinar à Superintendência de Seguros Privados (Susep), nos termos do art. 71, inciso IX, da CF/88, do art. 43, I, da Lei 8.443/1992, e do art. 250, II, do Regimento Interno/TCU, que: 9.2.1. adeque o art. 3o, inciso VIII, da Circular Susep 553/2017 no sentido de explicitar a competência de tribunais administrativos para definir a culpa grave, no âmbito de seus processos, para fins de exclusão da cobertura do seguro D&O, considerando-se a inconstitucionalidade da interpretação restritiva desse dispositivo; 9.2.2. realize distinção dos dados do seguro D&O entre empresas estatais e privadas; 9.3. orientar a Secretaria Geral de Controle Externo do TCU (Segecex) no sentido de que oriente as unidades técnicas do Tribunal a avaliarem os elementos volitivos da conduta em processos de responsabilização de administradores de empresas estatais por ressarcimento de danos ao erário, em especial naquelas entidades em que haja contrato vigente de seguro ou indenidade em favor de seus gestores (D&O), com conclusões acerca da existência ou não de culpa grave ou, quando possível avaliar, de dolo; 9.4. orientar a SeinfraPetroleo no sentido de monitorar o cumprimento das determinações constantes dos itens 9.1 e 9.2 desta deliberação; 9.5. classificar como público o relatório que antecede este voto, exceto quanto aos parágrafos 30 a 35 da instrução da SeinfraPetróleo e aos parágrafos 17 a 19 do parecer do Ministério Público junto ao TCU, por conterem informação sigilosa, conforme classificação apresentada pela Petrobras, nos termos dos arts. 8o, § 3o, inciso III, art. 11, inciso III, e 17 da Resolução-TCU no 294/2018, e dos arts. 85, § 2o, 86, §§ 4o e 5o, da Lei no 13.303/2016, mas que não é essencial para a análise de mérito deste processo, por se tratar de informação meramente exemplificativa de apólice de seguro protegida por cláusula de confidencialidade, o que impede a sua publicidade; 9.6. encaminhar cópia do inteiro teor do presente acórdão, assim como do relatório e voto que o fundamentam à Petrobras, à Superintendência de Seguros Privados (Susep) e à Comissão de Valores Mobiliários - CVM; e 9.7. arquivar os presentes autos, com fulcro no inciso V do art. 169 do RITCU.